Tribunal: TCU
Processo: 013.559/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10939/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício no 403/DPES2/26981 (peça 19), por mais 30 (trinta) dias, para às determinações constantes do 8253/2020-TCU-2a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.559/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna dos Anjos Cruz (XXX.481.237-XX); Bruna Prebay Lima (XXX.672.807-XX); Edna Cruz Marcolino (XXX.492.467-XX); Eldisia de Alcântara Costa (XXX.962.183-XX); Julia Barbosa C. de Alencar (XXX.834.207-XX); Leila Sadika Hamoud (XXX.292.777-XX); Manira Sadika Hamoud (XXX.484.207-XX); Valdeci Fabricio de Lima (XXX.595.357-XX); Yasmin Barbosa Torres (XXX.869.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.